Tribunal: TJDFT
Processo: 0013496-39.2014.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Vistos etc. A despeito do decidido pela egrégia Corte Superior de Justiça, em sede de recurso especial[1], no que tange a necessidade de manifestação expressa acerca da aplicação ao caso do disposto no artigo 205 do Código Civil e nos artigos 6o e 51 da Lei n° 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, sobre a pretensão que formulara visando a repetição do que lhe fora exigido à guisa de comissão de corretagem, afere-se que a sentença e o acórdão foram editados anteriormente à fixação de tese sobre a matéria pela própria Corte Superior de Justiça. Destarte, pontuando o que restara estratificado sobre a matéria, antes do rejulgamento dos embargos de declaração que formulara, diga o autor, na conformidade dos princípios da cooperação e da celeridade processuais, se persiste seu interesse no reexame da pretensão declaratória. I. Brasília-DF, 15 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão STJ REsp n° 1.556.586/DF – ID 12766214, pgs. 33/41 (fls. 907/915).